Tribunal: TJSP
Processo: 2191969-02.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Coletiva. Cumprimento individual de sentença. Diferenças de sexta-parte. Sem impugnação. Para uma exequente, crédito sujeito a pagamento por meio de precatório. Honorários advocatícios indevidos. Código de Processo Civil, artigo 85, § 7o. Prevalência sobre Superior Tribunal de Justiça, Tema 973. Da mesma forma para a outra, crédito sujeito a requisição de pequeno

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação Coletiva. Cumprimento individual de sentença. Diferenças de sexta-parte. Sem impugnação. Para uma exequente, crédito sujeito a pagamento por meio de precatório. Honorários advocatícios indevidos. Código de Processo Civil, artigo 85, § 7o. Prevalência sobre Superior Tribunal de Justiça, Tema 973. Da mesma forma para a outra, crédito sujeito a requisição de pequeno valor, porque iniciado o cumprimento de sentença depois de 1o de julho de 2024, em vista da modulação dos efeitos em Superior Tribunal de Justiça, Tema 1190. Recurso não provido.